Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715279-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JESSICA DA SILVA DANTAS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança de honorários advocatícios (R$ 4.100,71), indeferiu os pedidos de “expedição de ofício ao INSS, para que informe a existência de vínculo empregatício da executada registrado junto àquela autarquia, e , em caso positivo, informe os dados completos do empregador; expedição de ofício à CEF, para que informe o saldo da conta vinculada da executada no FGTS, determinando-se o bloqueio de 20% do saldo daquela conta, transferindo-o a este processo; expedição de ofício ao empregador da executada para penhora de 20% do salário da executada, remetendo-os a estes autos em depósito, até a satisfação da execução”. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a impenhorabilidade não é matéria de ordem pública e não pode – como o fez a magistrada singular – ser reconhecida de ofício pelo juiz, incumbência que pertence ao executado e tão somente a ele, conforme Tema Repetitivo 1235; 2) com o advento do Código de Processo Civil, foi abolida a impenhorabilidade absoluta de salários que antes vigia em nosso ordenamento jurídico, de modo que a impenhorabilidade passou a ser apenas relativa; 3) se os devedores são admitidos a “consignar” em suas rendas uma margem segura de descontos de empréstimos (30%), com maior razão a penhora pode ser realizada nos termos requeridos pelo agravante; 4) é evidente que o entendimento adotado pelo STJ (relativização da impenhorabilidade do salário) também serve para o FGTS, pois a penhora de saldo de contas vinculadas é muito menos onerosa ao trabalhador e um caminho justo e adequado à satisfação do crédito, pois o FGTS não é destinado à subsistência imediata do assalariado. Requer, em antecipação da tutela recursal, “i) a penhora de salários da executada no percentual mensal de 20%, bem como ii) a penhora do saldo da conta vinculada do FGTS em nome da agravada, também no percentual de 20%, com a expedição de ofícios ao INSS e à CEF para encaminhamento das ordens ao empregador e ao gestor da conta vinculada” e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não se aplica o Tema Repetitivo 1235 ao presente caso (“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.”), pois a questão discutida no presente caso não se refere à penhora de valores em conta, e sim à penhora de salário. Já em relação à pretendida penhora, constou da decisão agravada: “(...) respeitado o entendimento em sentido contrário, embora se confira aos honorários advocatícios natureza alimentar, não há como subsumi-los na expressão prestação alimentícia, prevista no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, de sorte a permitir que se excepcione a regra da impenhorabilidade absoluta, estabelecida pelo caput do referido dispositivo legal, cabível, tão somente, em caso de configuração das situações excepcionais relacionadas taxativamente pelo próprio legislador, sem possibilidade de ampliação pelo aplicador do direito (STJ - REsp 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/-8/2020, CE- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020). (...) Quanto aos pedidos de ‘expedição de ofício à CEF, para que informe o saldo da conta vinculada da executada no FGTS, determinando-se o bloqueio de 20% do saldo daquela conta, transferindo-o a este processo’, relevante acrescentar que a Lei no 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, assentou, em seu art. 2o e § 2o, que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. (...)” Acrescento que, ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora. E, no caso, não há informação sobre a remuneração da executada/agravada, de modo que não é possível autorizar a penhora salarial sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Já em relação à penhora de eventual saldo do FGTS da agravada, tal medida também não se mostra viável em razão da impenhorabilidade dessa verba, exceto para pagamento de prestação alimentícia, não sendo esse o caso dos autos (ainda que os honorários tenham natureza alimentar). Nesse sentido: “(...) 4. As verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. (...)” (Acórdão 1975403, 0744968-68.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. FGTS: os valores dos saldos vinculados ao FGTS são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei 8.036/90, salvo para pagamento de verba alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos.” (Acórdão 1936387, 0719754-75.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual